Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-87.2020.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003873-87.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA - CPF: 033.599.769-40 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (RECORRIDO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1003873-87.2020.8.11.0040

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
BRF S.A

Parte Embargado(s):
Marcelo Aparecido Alcântara Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 7/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 219

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - ERRO MATERIAL – SUPRESSÃO DE ITEM DO VOTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e lhe negou
provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, condenando a recorrente ao pagamento do valor em dobro do frete (R$ 1.951,20) somado a restituição do valor do pedágio de R$ 49,00, totalizando o valor de R$ 2.000,20. Todavia, no voto lançado no sistema PJE (Id.

139763679) constou por equívoco o item de n. 21, em dissintonia com os demais termos, tornando-o contraditório.

Em razão disso, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição no julgado, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na presente ação indenizatória contra acórdão proferido sob minha relatoria, a fim de que seja sanado o erro material contido no julgado, que como lançado conduz a análise contraditória do acórdão.

Sabe-se que o erro de material “
encontra respaldo no art. 494, inciso I, CPC,
e
consiste
na correção de inexatidões
materiais
ou
erros
de grafia, de cálculos, de numeração de identificador ou de página etc
.”

(TJMT - N.U 1018414-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. DJE 08/06/2021)

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

No presente caso, observa-se que os aclaratórios opostos pela embargante merecem acolhimento, pois, ainda que este relator tenha mencionado no item n. 21 que a multa fixada pelo juiz sentenciante tenha incorrido em erro, sequencialmente se refere à condenação ao pagamento em dobro do frete no exato valor de R$ 1.951,20, que somado a restituição do pagamento do pedágio em R$ 49,00, resulta no mesmo montante descrito no item 22 do acórdão e da sentença de origem (id. 78092452), qual seja de R$ 2.000,20.

Portanto, por mero equívoco material, permaneceu no corpo do acórdão item que não
deve fazer parte da decisão.

Assim, é o caso de acolher os Embargos de Declaração opostos pela parte ré para corrigir o erro material constante no acórdão de id. 139763679, alterando o acórdão impugnado para tão somente determinar que seja suprimido seu item de n. 21, e, por conseguinte, permanecendo assim a condenação do recorrente, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os acolho,
para sanar a irregularidade apontada, devendo a leitura do acórdão ser feita com a supressão do item 21, mantendo-se os demais termos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022